Tribunal: TJDFT
Processo: 0737229-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737229-12.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE LIDIANE BARROS DOS SANTOS APELADO: ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA DUMONT D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ALINE LIDIANE BARROS DOS SANTOS (requerida), contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para "resolver o contrato de cessão de direitos firmado entre as partes e para determinar a reintegração do autor na posse do bem" (ID 51255738). O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID 51255741), o qual foi colacionado após 2 (dois) dias da interposição do recurso e do prazo recursal (ID 51255743). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. O preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade, de modo que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, porquanto deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator